Tribunal: TJMT
Processo: 0000922-07.2019.8.11.0030
Relator(a): YALE SABO MENDES
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000922-07.2019.8.11.0030
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Assistência Social]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (APELADO), MUNICIPIO DE NOBRES - CNPJ: 03.424.272/0001-07 (APELADO), PAULO ROBERTO CAMPOS FILHO - CPF: 035.289.481-40 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), MUNICIPIO DE NOBRES - CNPJ: 03.424.272/0001-07 (APELANTE), PAULO ROBERTO CAMPOS FILHO - CPF: 035.289.481-40 (ADVOGADO), L. R. M. D. S. - CPF: 043.405.771-11 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO –
MEDIDA PROTETIVA COM

OBRIGAÇÃO DE FAZER
–
CRIANÇA
COM
ANOFTALMIA BILATERAL TOTAL –
DEFICIÊNCIA VISUAL
– ALUNO DA REDE PÚBLICA DE ENSINO -
DIREITO À EDUCAÇÃO INCLUSIVA – DISPONIBILIZAÇÃO DE PROFISSIONAL HABILITADO PARA ACOMPANHAMENTO ESCOLAR – POSSIBILIDADE -
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA
SEPARAÇÃO DOS PODERES
–
AFASTADA
–
RESERVA DO POSSIVEL
–
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO
-
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS —
MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE MATO GROSSO —
IMPOSSIBILIDADE
– SENTENÇA PARCIALMENTE MODIFICADA -
RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS
.

1. “A disponibilização de pessoa para atendimento individual em sala de aula de criança com necessidades especiais integra o direito à educação, cuja observância é dever do ente público nos termos da Constituição Federal e da vasta legislação sobre o tema. É dever constitucional do Estado prover o acesso à educação, bem como fornecer o atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino, em observância aos artigos 205 e 208, inciso III da Constituição Federal.” (...) (TJ-MT 00023854820188110020 MT, Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 20/04/2021, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 27/04/2021)

2. O princípio da reserva do possível não pode ser invocado com a finalidade de desincumbir o ente público dos deveres que lhes são atribuídos por força de normas constitucionais

3. “O § 5º, inciso II do artigo 128 da Constituição Federal, dispõe que é vedado ao Ministério Público receber, a qualquer título e sob qualquer pretexto, honorários, percentagens ou custas processuais, devendo ser excluída do ato sentencial qualquer condenação nesse sentido.” (...) (TJ-MT - APL: 00013983520158110111 MT, Relator: MARCIO APARECIDO GUEDES, Data de Julgamento: 13/11/2019, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 14/11/2019)

4. Recursos parcialmente providos.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Tratam-se de recursos de apelação interpostos pelo
MUNICÍPIO DE NOBRES
e
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nobres/MT,
M.M. Ricardo Nicolino de Castro
, que julgou procedente o pleito inicial da Medida de Proteção com Obrigação de Fazer nº
922-07.2019.811.0030 (cód. 78449)

ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
,

atuando em favor da criança
LAVINEA REAL MATOS DOS SANTOS
, para condenar os requeridos a contratarem um Técnico Administrativo Educacional para auxiliar à infante, bem como, o pagamento de honorários advocatícios em favor do Ministério Público no valor de R$ 200,00 (duzentos reais).

Em seu recurso, o município de Nobres sustenta, em síntese, que a decisão violou os princípios constitucionais da legalidade, reserva do possível e separação dos poderes, alega que inexiste a possibilidade de contratação do profissional vindicado na inicial e, por fim, pleiteia pela exclusão dos honorários advocatícios fixados em favor do Ministério Público.

Ao final, requer o provimento do recurso para que sejam julgados totalmente improcedentes os pedidos formulados pelo apelado. Ademais, requer que seja afastada a condenação do Município de Nobres ao pagamento de honorários de sucumbência ao Ministério Público. [id. 35956985, 35956986 e 35956987]

Sem contrarrazões pelo Estado de Mato Grosso.

O Estado de Mato Grosso, em seu recurso, defende que em nenhum momento a lei obriga o Estado a fornecer acompanhante exclusivo, como pretende a autora.

Expõe que o recebimento de honorários pelo Parquet é expressamente vedado pelo art. 128, § 5º, II, a, da Constituição Federal.

Ao final, requer seja conhecido e provido o recurso de Apelação. [id. 35956989, 35956990 e 35956991]

Contrarrazões do Ministério Público Estadual, pelo desprovimento dos recursos. [id. 35957460 e 35957461]

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do douto Procurador Paulo Roberto Jorge do Prado, manifestou pelo parcial provimento do recurso, tão somente para excluir os honorários ao Órgão Ministerial. [id. 17747463 e 17747464]

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, o recurso visa a reforma da sentença proferida pelo Magistrado
a quo,
que condenou os requeridos a contratarem um Técnico Administrativo Educacional para auxiliar à infante, bem como, o pagamento de honorários advocatícios em favor do Ministério Público no valor de R$ 200,00 (duzentos reais)
.

Inicialmente, destaco que nos recursos de Apelação se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai-se dos autos que o
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
,

atuando em favor da criança
LAVINEA REAL MATOS DOS SANTOS

ajuizou, em
08/04/2019
, a “
Medida de Proteção com Obrigação de Fazer
” nº 0000
922-07.2019.811.0030
em face do
MUNICIPIO DE NOBRES
e o
ESTADO DE MATO GROSSO
, visando a designação/contratação de 01 (um) auxiliar de turma – Técnico Administrativo Educacional, para auxiliar a infante na Escola Estadual Inocência Rachid Jaudy, por ser portadora de deficiência visual, qual seja, Anoftalmia Bilateral Total.

A tutela antecipada foi deferida em 08/05/2019 pelo magistrado
a quo
e restou ratificada por ocasião da análise do mérito em 28/08/2019, quando da procedência da inicial, conforme de denota da fundamentação e parte dispositiva,
in verbis
:

“O art. 227 da Constituição Federal estabelece que é dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão.

Neste sentido, o art. 54, inciso III, do ECA garante o atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino, conforme se vê abaixo:

Art. 54. É dever do Estado assegurar à criança e ao adolescente:

[...]

III - atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino;

[...]

No caso dos autos a ação foi proposta com o objetivo de impor que os requeridos procedesse com a contratação de um Técnico Administrativo Educacional para garantir a criança o pleno acesso as atividades escolares, bem como garantir a sua segurança no ambiente escolar.

Verifica-se que a necessidade de contratação do técnico, já que os elementos probatórios coligidos apontam a necessidade da menor no âmbito escolar, razão pela qual, inclusive, foi concedida antecipação dos efeitos da tutela, determinando a imediata contratação do profissional.

Ademais, de fato, restou comprovado que a adolescente é portadora de deficiência visual, conforme documentos acostados às fls. 15/18.

Desta forma, o quadro probatório carreado aos autos é suficiente para demonstrar que a contratação revelou-se indispensável para preservação da educação inclusiva da criança.

Logo, incumbe ao Município e ao Estado providenciar a contratação do técnico para auxiliar a menor no ambiente escolar, garantindo-lhe toda a assistência técnica necessário para o seu aprendizado.

Cabe frisar, por fim, que a CF, em seu art. 5.º, inc. XXXV garante o livre acesso à prestação jurisdicional, independentemente de qualquer condição, vale dizer, é absolutamente PRESCINDÍVEL o esgotamento das vias administrativas para buscar a tutela do Poder Judiciário.

Com efeito, o texto constitucional, em seus arts. 205 e 208, inciso III preconiza que a educação é um direito de todos e dever do Estado, e será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando o pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho.

Sob tal contexto, viável a pretensão, nos termos propostos.

III – Do dispositivo

Diante do exposto, nos termos do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado pelo requerente, para CONDENAR o requerido MUNICÍPIO DE NOBRES e o ESTADO DE MATO GROSSO a proceder com a contratação de um TAE/ Técnico Administrativo Educacional para auxiliar a menor Lavínea Real Matos dos Santos, tornando definitiva a medida antecipatória outrora concedida, à ref. 11.

Sem custas, vez que a Fazenda Publica possui privilégio da isenção de custas atribuída pela legislação.

Condeno o Município de Nobres/MT e o Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários advocatícios no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), nos termos do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil.” [id. 35956982]

Com essas ponderações passo a analisar os recursos de apelação.

DO RECURSO DO MUNICÍPIO DE NOBRES.

Na espécie, o ente municipal sustenta que a decisão violou os princípios constitucionais da legalidade, reserva do possível e separação dos poderes, bem como que inexiste a possibilidade de contratação do profissional vindicado na inicial.

Com efeito, cediço que o direito à educação é um dever estatal, em conformidade com sua atividade primária de cumprimento obrigatório, conforme previsto na Constituição Federal, nos seguintes dispositivos:

“
Art. 6º
.
São direitos sociais a educação
, a saúde, o trabalho, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição”.

“
Art. 30
.
Compete aos Municípios
:

(...)

VI –
manter, com a cooperação técnica e financeira
da União e
do Estado, programas de educação pré-escolar e de ensino fundamental
;”

“
Art. 205.
A educação, direito de todos e dever do Estado
e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho.”

“
Art. 227
.
É dever
da família, da sociedade e
do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem
, com absoluta prioridade,
o direito à
vida, à saúde, à alimentação, à
educação
, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão.”

Analisando caderno processual, verifico que restou comprovado nos autos, por meio de relatórios médicos subscritos pelo médico Dr. Eduardo Bussiki Cuiabano - CRM-MT 3765, que a criança Lavínea Real Matos, é portadora de deficiência visual (Anoftalmia Bilateral), o que dificulta a sua mobilidade com segurança no ambiente escolar.

Verifica-se, portanto, a imprescindibilidade da disponibilização do profissional solicitado para ajudar a infante no ambiente escolar.

Dessarte, à luz da Constituição Federal, é dever do Poder Público assegurar às crianças e adolescentes o direito à educação, propiciando que recebam todos os meios de acesso, conforme preconizam os artigos 205, 208 e 227 da Carta Magna.

De igual modo, a
Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei nº 9.394/96)
, prevê a responsabilidade do ente público pela oferta de vagas em creche, pré-escola e em escola de ensino fundamental, gratuitamente, por serem etapas imprescindíveis à educação das crianças, sob pena de ser-lhe imputado crime de responsabilidade.

Ademais, supracitado diploma legal assegura, expressamente, serviço de apoio especializado e de professores com especialização adequada para atendimento de alunos portadores de necessidades especiais, veja-se:

Art. 4º

O dever do Estado
com educação escolar pública
será efetivado mediante a garantia de
:

(...)

III
-
atendimento educacional especializado gratuito aos educandos com deficiência
, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, transversal a todos os níveis, etapas e modalidades, preferencialmente na rede regular de ensino;

Art. 58.

Entende-se por educação especial, para os efeitos desta Lei, a modalidade de educação escolar oferecida preferencialmente na rede regular de ensino, para educandos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação
. (Redação dada pela Lei nº 12.796, de 2013)

§ 1º

Haverá, quando necessário, serviços de apoio especializado, na escola regular, para atender às peculiaridades da clientela de educação especial
.

§ 2º
O atendimento educacional será feito em classes, escolas ou serviços especializados, sempre que, em função das condições específicas dos alunos, não for possível a sua integração nas classes comuns de ensino regular.

§ 3º
A oferta de educação especial, nos termos do caput deste artigo, tem início na educação infantil e estende-se ao longo da vida, observados o inciso III do art. 4º e o parágrafo único do art. 60 desta Lei. (Redação dada pela Lei nº 13.632, de 2018)

Art. 59.
Os sistemas de ensino assegurarão aos educandos com deficiência
, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação: (Redação dada pela Lei nº 12.796, de 2013)

I
- currículos, métodos, técnicas, recursos educativos e organização específicos, para atender às suas necessidades;

II
- terminalidade específica para aqueles que não puderem atingir o nível exigido para a conclusão do ensino fundamental, em virtude de suas deficiências, e aceleração para concluir em menor tempo o programa escolar para os superdotados;

III
-
professores com especialização adequada em nível médio ou superior, para atendimento especializado, bem como professores do ensino regular capacitados para a integração desses educandos nas classes comuns
;

IV
- educação especial para o trabalho, visando a sua efetiva integração na vida em sociedade, inclusive condições adequadas para os que não revelarem capacidade de inserção no trabalho competitivo, mediante articulação com os órgãos oficiais afins, bem como para aqueles que apresentam uma habilidade superior nas áreas artística, intelectual ou psicomotora;

V
- acesso igualitário aos benefícios dos programas sociais suplementares disponíveis para o respectivo nível do ensino regular.

Nesse mesmo sentido, o Estatuto da Criança e do Adolescente- ECA também atribui ao Estado o dever de assegurar à criança e ao adolescente, entre outras coisas, acesso ao ensino fundamental, obrigatório e gratuito, preferencialmente na rede regular de ensino:

Art. 4º

É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar, com absoluta prioridade,
a efetivação dos direitos referentes

à vida
, à saúde, à alimentação,
à educação
, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura,
à dignidade
, ao respeito,
à liberdade
e à convivência familiar e comunitária
.

Art. 53
.
A criança e o adolescente têm direito à educação, visando ao pleno desenvolvimento de sua pessoa
, preparo para o exercício da cidadania e qualificação para o trabalho, assegurando-se-lhes: (...)

Art. 54.

É dever do Estado assegurar à criança
e ao adolescente:

I
- ensino fundamental, obrigatório e gratuito, inclusive para os que a ele não tiveram acesso na idade própria;

II
- progressiva extensão da obrigatoriedade e gratuidade ao ensino médio;

III -
atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino
;

IV
- atendimento em creche e pré-escola às crianças de zero a seis anos de idade;

IV
– atendimento em creche e pré-escola às crianças de zero a cinco anos de idade; (Redação dada pela Lei nº 13.306, de 2016)

V
- acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um;

VI
- oferta de ensino noturno regular, adequado às condições do adolescente trabalhador;

VII
- atendimento no ensino fundamental, através de programas suplementares de material didático-escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde.

§ 1º
O acesso ao ensino obrigatório e gratuito é direito público subjetivo.

§ 2º

O não oferecimento do ensino obrigatório pelo poder público ou sua oferta irregular importa responsabilidade da autoridade competente
.

§ 3º
Compete ao poder público recensear os educandos no ensino fundamental, fazer-lhes a chamada e zelar, junto aos pais ou responsável, pela freqüência à escola.

Ademais, como visto, é dever do Estado (
lato sensu
) disponibilizar atendimento educacional especializado aos educandos portadores de necessidades especiais, como na hipótese, em que a criança possui Anoftalmia Bilateral Total e necessita de acompanhamento de cuidador especializado.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – CRIANÇA COM DIAGNÓSTICO DE ALTERAÇÃO CONGÊNITA DE NERVO ÓPTICO ASSOCIADO A ESTRABISMO CONVERGENTE EM ACOMPANHAMENTO DE EVOLUÇÃO NEUROLÓGICA COM ATRASO DE DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR (CID. F70.8) - DISPONIBILIZAÇÃO DE PROFESSOR AUXILIAR PARA ACOMPANHAMENTO INDIVIDUALIZADO - PESSOA COM DEFICIÊNCIA - DIFICULDADE DE APRENDIZADO COMPROVADA - ALUNO DA REDE PÚBLICA DE ENSINO - DIREITO À EDUCAÇÃO - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES – AFASTADA - OMISSÃO ESTATAL - DEVER DO PODER PÚBLICO – RECURSO DESPROVIDO. Conforme decidido por esta Corte de Justiça,
é dever constitucional do Estado prover o acesso à educação, bem como fornecer o atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência
, preferencialmente na rede regular de ensino, em observância aos artigos 205 e 208, inciso III da Constituição Federal.
Incumbe ao Poder Judiciário, de forma excepcional, determinar à Administração que adote medidas para fins de assegurar direitos fundamentais assegurados pela Constituição Federal, sem que tal ato implique em violação ao princípio da Separação dos Poderes
.

(TJ-MT 00034361920168110003 MT, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 21/10/2020, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 06/11/2020)

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DIREITO À EDUCAÇÃO INCLUSIVA - CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS –DISPONIBILIZAÇÃO DE PROFISSIONAL HABILITADO PARA ACOMPANHAMENTO ESCOLAR – POSSIBILIDADE - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
A disponibilização de pessoa para atendimento individual em sala de aula de criança com necessidades especiais integra o direito à educação, cuja observância é dever do ente público nos termos da Constituição Federal e da vasta legislação sobre o tema
.
É dever constitucional do Estado prover o acesso à educação, bem como fornecer o atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino
, em observância aos artigos 205 e 208, inciso III da Constituição Federal. Não há que se falar em violação ao princípio constitucional da reserva do possível se não existe comprovação nos autos de que o ente demandado não possui condições financeiras de custear o tratamento postulado.

(TJ-MT 00023854820188110020 MT, Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 20/04/2021, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 27/04/2021)

Portanto, negar o acompanhamento escolar por meio de profissional habilitado à criança portadora de necessidades especiais constitui afronta aos direitos legais e fundamentais assegurados na Constituição Federal.

Importante ressaltar, mais uma vez, que as provas documentais produzidas nos autos são robustas e demonstram a necessidade do acompanhamento à criança na forma requerida na demanda.

Dessa maneira, foge à razoabilidade a alegação de reserva do possível e falta de previsão orçamentária, uma vez que os entes tiveram tempo para incluir nos orçamentos dos anos subsequentes à propositura da ação verbas para eliminar os problemas crônicos e programar o emprego de verbas públicas para esta finalidade.

Além disso, sabe-se que as despesas públicas devem estar dentro de previsão orçamentária e que o atendimento aos jurisdicionados pela rede pública deve ser feita de forma “
ordenada e organizada
”, ao passo que o fornecimento a requerente, não compromete a aplicabilidade do princípio da Reserva do Possível, visto que, por se tratar de questão constitucional, não há que se falar em exonerar os entes públicos de suas obrigações, sobretudo porque, no caso, não existe comprovação de que não possuem condições financeiras para custear o acompanhamento postulado.

Logo, não pode o Poder Judiciário negar a prestação jurisdicional aos necessitados quando se evidencia a morosidade da
“máquina estatal”.

De outro lado, oportuno consignar que
“o Supremo Tribunal Federal possui entendimento consolidado no sentido de que, não obstante a autonomia do Poder Executivo e o princípio da Separação dos Poderes, incumbe ao Judiciário, de forma excepcional, determinar que o Poder Público adote medidas para a efetivação de direitos fundamentais e sociais, especialmente o acesso à Educação de qualidade, não sendo possível a oposição do argumento de Separação dos Poderes
(TJ-MT 00034361920168110003 MT, Relator GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 21/10/2020, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 06/11/2020)”.
.

Colha-se precedente:

AGRAVO REGIMENTAL NA SUSPENSÃO DE LIMINAR. DECISÃO QUE IMPÔS AO AGRAVANTE ORDEM PARA O RESTABELECIMENTO DO PLENO FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO ESSENCIAL DE EDUCAÇÃO. LESÃO À ORDEM E ECONOMIA PÚBLICA NÃO DEMONSTRADAS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1.
A imposição de ordem aos entes da Federação para que cumpram preceitos constitucionais indisponíveis não atenta contra o princípio da separação de poderes, tampouco implica indevida ingerência do Poder Judiciário na gestão da Administração Pública
. Precedentes. 2. Não se pode igualmente afirmar que a imposição do efetivo cumprimento de políticas públicas elencadas como primordiais pela Constituição Federal possa representar potencial lesividade à ordem e à economia pública. 3. Agravo regimental não provido.”
(SL 263 AgR, Relator (a) Min. DIAS TOFFOLI (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 22/02/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-053 DIVULG 18-03-2019 PUBLIC 19-03-2019)

No que tange aos honorários advocatícios arbitrados em favor do Ministério Público a Constituição Federal em seu artigo. 128, § 5º, II, ‘a” é clara ao dispor que:

“§ 5º Leis complementares da União e dos Estados, cuja iniciativa é facultada aos respectivos Procuradores-Gerais, estabelecerão a organização, as atribuições e o estatuto de cada Ministério Público, observadas, relativamente a seus membros: (...)

II -
as seguintes vedações
:

a)
receber, a qualquer título e sob qualquer pretexto, honorários, percentagens ou custas processuais.”

Sobre a questão já se manifestou este Sodalício, senão vejamos:

REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM PEDIDO DE LIMINAR – DIREITO À SAÚDE – DIREITO FUNDAMENTAL - ARTIGO 196 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988 – OMISSÃO DO ESTADO NA OBRIGAÇÃO DE DISPONIBILIZAR EM FAVOR DA CRIANÇA CONSULTA PSIQUIÁTRICA DEMONSTRADA – LAUDO MÉDICO, ESTUDO SOCIAL E DECLARAÇÃO DA MÃE DO INFANTE ANEXADOS AOS AUTOS – POSSIBILIDADE DE BLOQUEIO DAS CONTAS DO ENTE PÚBLICO REQUERIDO – MEDIDA COERCITIVA ADEQUADA –
IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIO ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO
– ISENÇÃO DE CUSTAS PARA A FAZENDA PÚBLICO – SENTENÇA RATIFICADA.

(omissis)

4 –
Indevida a condenação em honorários advocatícios quando vencedor o Ministério Público
.

(TJ-MT 00010733120148110035 MT, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 03/05/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 10/05/2021) (destaquei)

APELAÇÃO — DIREITO CONSTITUCIONAL — DIREITO À SAÚDE — INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA — DEPENDÊNCIA QUÍMICA COMPROVADA — RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA —
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS —MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO — IMPOSSIBILIDADE
— EXCLUSÃO DA MULTA EM CASO DE DESCUMPRIMENTO — BLOQUEIO ON LINE — NECESSIDADE DE ESGOTAR OS DEMAIS MEIOS COERCITIVOS.

(omissis)

O § 5º, inciso II do artigo 128 da Constituição Federal, dispõe que é vedado ao Ministério Público receber, a qualquer título e sob qualquer pretexto, honorários, percentagens ou custas processuais, devendo ser excluída do ato sentencial qualquer condenação nesse sentido.

(omissis)

(TJ-MT - APL: 00013983520158110111 MT, Relator: MARCIO APARECIDO GUEDES, Data de Julgamento: 13/11/2019, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 14/11/2019) (destaquei)

DO RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO.

Os fundamentos do recurso do ente estadual são os mesmos proferidos na análise do recurso do Município de Nobres.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS RECURSOS E LHES DOU PARCIAL PROVIMENTO
, tão somente, para afastar a condenação em honorários advocatícios em favor do Ministério Público.

É como voto

Data da ses
são:
Cuiabá-MT, 28/06/2021